Tribunal: TJSP
Processo: 1014544-50.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Servidor Público Estadual. Conversão de tempo de atividade insalubre para fins de aposentadoria especial. Julgamento antecipado da lide. Matéria de fato que exige instrução probatória. Nulidade da sentença ora proclamada. Recursos prejudicados.